Tribunal: TJDFT
Processo: 0711064-70.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL (DECRETO No 11.150/2022, ART. 3o, NA REDAÇÃO DO DECRETO No 11.567/2023). INEXISTÊNCIA DE COMPROMETIMENTO COMPROVADO. RITO BINÁRIO DOS ARTS. 104-A E 104-B DO CDC. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO ENQUANTO PENDENTES AS ADPFs 1097, 1005 E 1006. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível (ID 70090343) interposta por Edson Rodrigues de Souza contra sentença (ID 70090337) da 1a Vara Cível de Ceilândia que julgou improcedente o pedido de instauração do procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento, em ação ajuizada contra BRB Banco de Brasília S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Pan S.A., Banco Safra S.A. e CBC Brasil Comércio e Distribuição Ltda.; CEF não integra o polo passivo, a despeito de contrarrazões apresentadas por seu patrono (ID 70924047).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o apelante se enquadra no conceito legal de consumidor superendividado — pela incapacidade de pagamento sem comprometer o mínimo existencial — a autorizar a instauração do procedimento previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC, bem como se há fundamento para limitar descontos mensais a 35% da renda líquida e afastar a aplicação do Decreto no 11.150/2022 por alegada inconstitucionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O processo de repactuação por superendividamento exige prova de comprometimento do mínimo existencial (CDC, art. 104-A), aferido com base mensal (Decreto no 11.150/2022, art. 3o, com redação do Decreto no 11.567/2023).
4. O Decreto no 11.150/2022 fixa o mínimo existencial em R$ 600,00, parâmetro objetivo que orienta a triagem e a instauração do procedimento judicial.
5. Prevalece a presunção de constitucionalidade do art. 3o do Decreto no 11.150/2022 enquanto pendente decisão definitiva nas ADPFs 1097, 1005 e 1006, inexistindo inconstitucionalidade manifesta a afastar sua aplicação (CF, art. 97; RITJDFT, art. 287).
6. Os documentos de março/2023 (ID 70088627) evidenciam renda bruta de R$ 9.778,71 e descontos autorizados de R$ 4.353,84 (R$ 2.901,00 + R$ 483,90 + R$ 485,04 + R$ 483,90), permanecendo valor mensal muito superior ao mínimo existencial atualmente vigente, o que afasta a configuração do superendividamento.
7. O rito é binário: a fase judicial compulsória prevista no art. 104-B do CDC tem caráter residual e somente se instaura após a frustração da conciliação e a demonstração do comprometimento do mínimo existencial, o que não se verifica.
8. A alegação de limitação de descontos a 35% da renda líquida não se sustenta sem a demonstração do comprometimento do mínimo existencial e da condição legal de superendividado.
9. A jurisprudência da 5a Turma Cível do TJDFT confirma que, ausente prova de afetação do mínimo existencial, não se instaura o processo por superendividamento, preservando-se a presunção de constitucionalidade do Decreto no 11.150/2022 (Acórdãos 1947579 e 1921402).
10. Mantida a improcedência, majoram-se honorários em 2% (CPC, art. 85, § 11), com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A instauração do processo por superendividamento exige prova de comprometimento do mínimo existencial nos termos do art. 3o do Decreto no 11.150/2022 (redação do Decreto no 11.567/2023)."; "2. Enquanto pendentes as ADPFs 1097, 1005 e 1006, prevalece a presunção de constitucionalidade do art. 3o do Decreto no 11.150/2022."; "3. A fase do plano judicial compulsório do art. 104-B do CDC é residual e pressupõe frustração da conciliação e demonstração da incapacidade de preservar o mínimo existencial."; "4. A manutenção de renda mensal muito superior ao mínimo existencial afasta a caracterização do superendividamento e impede a limitação judicial dos descontos pretendida.".
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 104-A e 104-B; Decreto no 11.150/2022, art. 3o, e art. 4o, parágrafo único, “h”; Decreto no 11.567/2023; CF/1988, art. 97; RITJDFT, art. 287; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1947579, 0751494-37.2023.8.07.0016, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 21.11.2024, DJe 05.12.2024; TJDFT, Acórdão 1921402, 0704712-17.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 12.09.2024, DJe 04.10.2024.